Tribunal: TJES
Processo: 5038178-47.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038178-47.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER ABREU DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM VAZAMENTO DE DADOS PELO BANCO. DEVER DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do pagamento de boleto falso, supostamente gerado no site do banco recorrido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A controvérsia cinge-se à responsabilidade dos bancos requeridos pelos danos suportados pelo autor, que efetuou pagamento de boleto falso, emitido por terceiros, acreditando tratar-se de documento legítimo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, desde que atendidos os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. Os
bancos somente poderiam ser responsabilizados caso houvesse provas de vazamento de dados por sua parte, situação não comprovada nos autos.

5.A fraude ocorreu fora do ambiente dos bancos requeridos, sendo o pagamento direcionado a terceiro estranho à relação contratual.

6.O recorrente não demonstrou qualquer falha na prestação do serviço bancário que tenha facilitado o golpe, devendo o consumidor adotar cautelas mínimas ao efetuar pagamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"A instituição financeira não pode ser responsabilizada por golpe de boleto falso quando não há comprovação de vazamento de dados sob sua responsabilidade, sendo dever do consumidor adotar cautelas mínimas ao realizar pagamentos."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5038178-47.2024.8.08.0048

RECORRENTE: WAGNER ABREU DO NASCIMENTO

RECORRIDOS:BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM VAZAMENTO DE DADOS PELO BANCO. DEVER DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do pagamento de boleto falso, supostamente gerado no site do banco recorrido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A controvérsia cinge-se à responsabilidade dos bancos requeridos pelos danos suportados pelo autor, que efetuou pagamento de boleto falso, emitido por terceiros, acreditando tratar-se de documento legítimo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, desde que atendidos os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. Os
bancos somente poderiam ser responsabilizados caso houvesse provas de vazamento de dados por sua parte, situação não comprovada nos autos.

5.A fraude ocorreu fora do ambiente dos bancos requeridos, sendo o pagamento direcionado a terceiro estranho à relação contratual.

6.O recorrente não demonstrou qualquer falha na prestação do serviço bancário que tenha facilitado o golpe, devendo o consumidor adotar cautelas mínimas ao efetuar pagamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"A instituição financeira não pode ser responsabilizada por golpe de boleto falso quando não há comprovação de vazamento de dados sob sua responsabilidade, sendo dever do consumidor adotar cautelas mínimas ao realizar pagamentos."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
WAGNER ABREU DO NASCIMENTO
em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., por meio da qual alega que possui financiamento de veículo com as rés e, em agosto de 2024, solicitou boleto para pagamento das parcelas que estavam em atraso e recebeu o documento via WhatsApp por supostos prepostos das rés.

Ocorre que, mesmo tendo realizado o pagamento das parcelas, permaneceu sendo cobrado pelo débito referente ao contrato, ocasião em que noticiou o pagamento e encaminhou o comprovante. Aduz que foi informado de que o boleto era falso e, por isso, o pagamento não foi registrado no sistema da instituição financeira. Assevera que a parte requerida não forneceu meios seguros alternativos para o pagamento do boleto, além do aplicativo, e que, devido à falha no sistema, o consumidor foi prejudicado. Informa que buscou solucionar extrajudicialmente a questão perante o PROCON, todavia não logrou êxito. Com tais alegações, requer, ao final, a condenação da parte requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14381728), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial
.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 14382034), sustentando que o juízo a quo incorreu em error in judicando ao não apreciar corretamente a dinâmica dos fatos. Assevera que, após um contato inicial com a parte recorrida, a comunicação foi interceptada por fraudadores. Estes, passando-se por prepostos da empresa, desviaram a conversa para o WhatsApp e, a partir de então, induziram o recorrente a erro, fazendo-o crer que ainda se comunicava com um representante legítimo. Reitera a existência de falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira em reparar os prejuízos suportados. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo Santander Brasil no ID 14382039, ocasião em que suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e ilegitimidade passiva. Na ocasião, também impugnou o pedido de gratuidade de justiça. No mérito propriamente dito, defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença.No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Outrossim,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrida. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial. No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Além disso,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência, sendo o recorrente, inclusive, assistido pela Defensoria Pública.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
. Explico.

Dúvidas não existem de que se trata de relação consumerista, nos termos descritos nos arts. 2º e 3º, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, fazendo-se mister a observância das normas descritas no microssistema de defesa do consumidor, onde este, em regra, apresenta-se em posição de hipossuficiência em relação à empresa fornecedora de produtos ou serviços.

Assim, cuidando-se de relação consumerista, necessária a observância de regramento contido no Código de Defesa do Consumidor, notadamente, à regra constante no art. 6º, VIII, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, devendo ser deferida quando a alegação apresentada pelo consumidor for verossímil, ou, por outro lado, quando for constatada a sua hipossuficiência, o que é a situação exposta neste processo.

Conforme narrado na inicial, a parte autora alega que recebeu, via WhatsApp, um boleto supostamente enviado por prepostos das rés para a quitação de uma parcela do contrato de financiamento existente entre as partes. Contudo, após efetuar o pagamento do referido boleto, foi surpreendido com uma ligação da própria instituição financeira questionando a respeito de um débito que permanecia em aberto. Nesse momento, constatou ter sido vítima de uma fraude, uma vez que o boleto liquidado era falso.

Ocorre que, como também observado pelo sentenciante, o autor não se cercou dos cuidados necessários. Chamo a atenção para os seguintes pontos (ID 14381728):

(...) Quanto ao mérito as rés alegam que o autor realizou o pagamento de boleto fraudulento, não havendo que se falar em responsabilidade do banco, sendo a hipótese de culpa exclusiva do consumidor que faltou com cautela ao proceder o pagamento de boleto falso enviado via whatsapp, não havendo que se falar na declaração de inexistência de débitos ou em dever de indenizar.

Nesta toada, é incontroverso no caso dos autos que o requerente foi vítima do “golpe do boleto falso”, pois ao tentar quitar a parcela de contrato de financiamento acessou site e foi direcionado ao contato de um terceiro por meio do aplicativo whatsapp.

Cumpre registrar que a fraude em questão é recorrente no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e no caso concreto resta aferir a responsabilidade ou não da instituição financeira pela atuação do terceiro.

Com efeito, este Juízo adota entendimento de que o banco apenas será responsabilizado quando comprovado que houve vazamento de dados da instituição, ou seja, nas hipóteses em que o falsário entra em contato com o consumidor já em posse de todos os seus dados do contrato (parcela em aberto, número do contrato, cópia, dados do consumidor, etc), o induzindo a acreditar na veracidade das informações passadas.

No caso concreto, embora o autora alegue que a conversa com o estelionatário teve início após acessar o site da requerida, não há nenhum prova neste sentido e o ônus de comprovar que houve vazamento de informações do contrato por parte do banco era do autor, uma vez que não se pode imputar a ré o ônus de produzir prova de fato negativo (de que os fatos não se deram no seu site ou que o falsário não tinha as informações do contrato).

Não obstante, a requerida disponibiliza em seu site ferramenta para que os boletos sejam validados, cabendo ao consumidor a checagem dos dados de emissor e recebedor, não bastando que esteja escrito o nome do banco ou haja logotipo, o que pode ser feito por qualquer um que utilize ferramentas eletrônicas, já de amplo conhecimento.

Em suma, a fraude, na verdade, ocorreu fora do âmbito do banco réu e os lamentáveis fatos descritos na inicial não decorreram de falha na prestação de serviço da demandada, pois o boleto foi emitido por terceiros, atuando o autor de forma determinante para sua consumação, tendo em vista que não observou o dever de cautela, não havendo que se falar na ocorrência de fortuito interno, até porque o autor narra no boletim que recebeu boleto via whatsapp e realizou o pagamento, sem sequer se questionar se tratava de número da instituição financeira. (...).

A ausência de provas, ainda que mínimas, de que tenha havido a participação de funcionários da empresa requerida no golpe, foi determinante para a improcedência dos pedidos iniciais. A parte ré ressalta que oferece em seu portal oficial um mecanismo para a validação da autenticidade dos boletos. Incumbia, portanto, ao consumidor o dever de diligência, realizando a conferência minuciosa dos dados do emissor e do beneficiário do pagamento. A simples presença do nome ou do logotipo da instituição financeira é insuficiente para atestar a legitimidade do documento, visto que tais elementos são facilmente replicáveis por meio de softwares de edição, de notório e amplo acesso.

Nesse cenário, a despeito de se tratar de relação de consumo, não se pode atribuir qualquer responsabilidade aos recorridos pelos danos experimentados pela parte autora, considerando que não teriam meios de evitar a ocorrência da fraude, por mais diligentes que fossem.

Assim, os recorridos não podem responder pelo descuido do autor, o qual deveria ter adotado maior cautela antes de concluir a operação.

Destarte, não configurada culpa dos recorridos no evento danoso, não comporta acolhimento a pretensão indenizatória por danos materiais e morais.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória (art. 55, da Lei 9.099/95), ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)